Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GATA-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Omissão. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Extinção e Incorporação na remuneração. O acórdão decidiu analisou as fichas financeiras, as quais demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Não há omissão, contradição ou obscuridade a invalidar o acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.